Tribunal: TJDFT
Processo: 0030146-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Inexistindo o vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) evidencia-se o interesse em discussão sobre matéria analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.